Tribunal: TJSP
Processo: 1001283-53.2022.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
da apenas pela LCM no 340/19, que dispõe sobre os benefícios aos servidores remanescentes do Regime Estatutário da Câmara Municipal de Mogi Mirim – Hipótese retratada nos autos que merece ser enquadrada na regra transitória do art. 4o da EC no 20/98 – Requerimento administrativo de aposentadoria voluntária da autora que deve ser apreciado pela Administração Pública Municipal, considerando-se, como tempo de efetiva contribuição, o período posterior ao ingresso da demandante no serviço público municipal (01/06/1992) e anterior à edição da LCM no 340 de 30 de maio de 2019 – Precedentes desta c. Corte – Integralidade e paridade cujos requisitos não foram demonstrados pela autora, visto que não trouxe Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) – Certidão emitida pela Câmara Municipal que não especifica o tempo líquido de efetivo exercício da servidora – Impossibilidade, ademais, de pagamento de vencimentos e proventos de aposentadoria relativos ao mesmo período laboral (art. 37, § 10, da CF) – Sucumbência recíproca que se impõe – Sentença reformada – Recurso provido em parte, com determinação de que, no bojo do procedimento administrativo de aposentadoria voluntária da demandante, seja considerado, como tempo de efetiva contribuição, o período posterior ao ingresso da autora no serviço público municipal e anterior à edição da LCM no 340 de 30 de maio de 2019.
(TJSP; Apelação Cível 1001283-53.2022.8.26.0363; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi Mirim - 3a Vara; Data do Julgamento: 26/03/2024; Data de Registro: 27/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

Mogi-Mirim

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/03/2024

Data de publicação:

27/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública municipal de Mogi Mirim, ocupante de cargo efetivo junto à Câmara Municipal local – Ação ajuizada postulando a concessão de aposentadoria voluntária com integralidade e paridade – Sentença de improcedência – Insurgência autoral – Cabimento em parte – EC no 20/98 que promoveu profunda alteração no sistema previdenciário, porquanto condicionou a fruição dos

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública municipal de Mogi Mirim, ocupante de cargo efetivo junto à Câmara Municipal local – Ação ajuizada postulando a concessão de aposentadoria voluntária com integralidade e paridade – Sentença de improcedência – Insurgência autoral – Cabimento em parte – EC no 20/98 que promoveu profunda alteração no sistema previdenciário, porquanto condicionou a fruição dos benefícios da previdência social à anterior contribuição – Art. 4o da referida Emenda Constitucional, todavia, que ressalvou expressamente que: "Observado o disposto no art. 40, § 10, da Constituição Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição" – Norma constitucional de eficácia limitada, cuja aplicabilidade, no âmbito municipal, foi implementada apenas pela LCM no 340/19, que dispõe sobre os benefícios aos servidores remanescentes do Regime Estatutário da Câmara Municipal de Mogi Mirim – Hipótese retratada nos autos que merece ser enquadrada na regra transitória do art. 4o da EC no 20/98 – Requerimento administrativo de aposentadoria voluntária da autora que deve ser apreciado pela Administração Pública Municipal, considerando-se, como tempo de efetiva contribuição, o período posterior ao ingresso da demandante no serviço público municipal (01/06/1992) e anterior à edição da LCM no 340 de 30 de maio de 2019 – Precedentes desta c. Corte – Integralidade e paridade cujos requisitos não foram demonstrados pela autora, visto que não trouxe Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) – Certidão emitida pela Câmara Municipal que não especifica o tempo líquido de efetivo exercício da servidora – Impossibilidade, ademais, de pagamento de vencimentos e proventos de aposentadoria relativos ao mesmo período laboral (art. 37, § 10, da CF) – Sucumbência recíproca que se impõe – Sentença reformada – Recurso provido em parte, com determinação de que, no bojo do procedimento administrativo de aposentadoria voluntária da demandante, seja considerado, como tempo de efetiva contribuição, o período posterior ao ingresso da autora no serviço público municipal e anterior à edição da LCM no 340 de 30 de maio de 2019.